Tribunal: TJES
Processo: 5006293-62.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADROZINADOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da 4ª Câmara Cível que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa em nova manifestação apresentada no cumprimento de sentença, com a consequente rejeição da impugnação. O embargante aponta cinco vícios no julgado: (i) omissão quanto à apreciação da impugnação originária; (ii) omissão sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios com base no art. 85, §8º, do CPC; (iii) omissão em relação aos pedidos subsidiários; (iv) contradição na qualificação da segunda manifestação como nova impugnação; e (v) omissão sobre a inaplicabilidade da preclusão consumativa em hipóteses de matéria de ordem pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise da impugnação originária ao cumprimento de sentença; (ii) examinar se há omissão quanto à aplicação equitativa dos honorários advocatícios; (iii) apurar eventual omissão na análise dos pedidos subsidiários; (iv) identificar contradição na qualificação da nova manifestação como impugnação autônoma; e (v) definir se há omissão quanto à tese de inaplicabilidade da preclusão a matérias de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão revela que a impugnação originária foi devidamente considerada, tendo o colegiado delimitado o momento processual e apontado a inovação indevida em nova manifestação, configurando preclusão consumativa.

A pretensão de aplicação do art. 85, §8º, do CPC, foi afastada expressamente pelo acórdão, que justificou a fixação dos honorários com base no §3º do mesmo artigo, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Tema 1.255 da Repercussão Geral.

Os pedidos subsidiários foram corretamente rejeitados em virtude da preclusão já reconhecida, não havendo omissão quanto à sua análise.

A qualificação da nova manifestação como impugnação autônoma não apresenta contradição, tendo em vista que o acórdão fundamentou que foram veiculadas teses inéditas, o que atraiu a vedação à inovação processual.

A alegação de que matéria de ordem pública não se submete à preclusão foi enfrentada pelo acórdão, com fundamento em precedentes do STJ que admitem a preclusão pro judicato nessas hipóteses quando a matéria já foi decidida ou não foi oportunamente suscitada.

A irresignação do embargante decorre da discordância com o resultado do julgamento, não da existência de vícios sanáveis por embargos declaratórios.

O julgador não está obrigado a responder ponto a ponto todas as teses das partes, desde que exponha fundamentação suficiente, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A preclusão consumativa impede a análise de nova impugnação que inove indevidamente fundamentos já veiculados em fase anterior.

A rejeição da tese de aplicação equitativa dos honorários advocatícios, com base na ausência dos requisitos legais, não configura omissão.

Não há contradição quando a nova manifestação é corretamente qualificada como inovação processual e rejeitada por preclusão.

Matérias de ordem pública podem ser atingidas pela preclusão pro judicato, conforme jurisprudência do STJ, quando não suscitadas de forma tempestiva.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022; 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, AgInt no AREsp 854.453/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, como cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso.

Pois bem
.

No caso em apreço, os Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo apontam supostos vícios no acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível: (i) omissão quanto à apreciação da impugnação originária apresentada ao cumprimento de sentença; (ii) omissão acerca da possibilidade de fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8º, do CPC; (iii) omissão quanto aos pedidos subsidiários formulados nas contrarrazões; (iv) contradição na qualificação da segunda manifestação como nova impugnação; e (v) ausência de manifestação quanto à inaplicabilidade da preclusão consumativa em hipóteses de matéria de ordem pública.

Contudo, examinando detidamente o conteúdo do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que tais alegações não se sustentam.

Quanto à alegada omissão relativa à impugnação originária, impõe-se reconhecer que a decisão colegiada examinou com acuidade o contexto processual, delimitando com precisão o momento em que o Estado apresentou nova manifestação — em novembro de 2019 — e evidenciando que esta introduziu fundamentos distintos daqueles veiculados inicialmente. Nesse sentido, o acórdão não desconsiderou a peça inaugural de impugnação, mas, ao revés, assentou a ocorrência de preclusão consumativa como óbice intransponível à apreciação de inovação processual extemporânea.

No que se refere à pretensa omissão sobre a fixação equitativa dos honorários advocatícios, cumpre salientar que os honorários foram arbitrados com base no art. 85, §3º, do CPC, em razão da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. A tese de aplicação da equidade, prevista no §8º do mesmo dispositivo legal, não foi acolhida, o que não configura omissão, mas sim juízo negativo quanto à sua incidência, fundado na ausência dos pressupostos legais e na orientação consolidada no Tema 1255 da Repercussão Geral.

No tocante aos pedidos subsidiários, estes foram corretamente afastados diante da constatação de preclusão. A omissão alegada, portanto, novamente não se verifica, pois o fundamento do acórdão abarcou de modo suficiente o conjunto da controvérsia.

Por fim, quanto a
qualificação da segunda manifestação como nova impugnação, não se depreende qualquer contradição. Com efeito, a decisão explicita que os novos fundamentos invocados ultrapassavam os limites da impugnação original e veiculavam tese inédita quanto à limitação temporal da cláusula penal, o que atraiu, legitimamente, o reconhecimento da inovação processual e, por consequência, a preclusão.

Por fim, acerca da arguição de que a matéria de ordem pública não se sujeita à preclusão, trata-se de argumento já enfrentado no julgado, que, com base em jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (v.g., AgInt no AREsp 854.453/DF), reconheceu que mesmo questões de ordem pública podem ser alcançadas pela preclusão
pro judicato
, quando já decididas ou não suscitadas tempestivamente.

Portanto, não há omissão a ser sanada, tampouco contradição a ser corrigida, pois a matéria foi expressamente enfrentada no acórdão recorrido, com exegese compatível com os elementos fáticos dos autos e com a orientação jurisprudencial dominante.

Logo, o
bservo, assim, que as alegações d
o
embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum,
pois os pontos suscitados
foram decididos por este Órgão Colegiado
.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
.

Por fim,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006293-62.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
LAGUZ FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA
:

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares,

Rememorando o caso dos autos, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por LAGUZ I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, para reformar a decisão de primeiro grau e rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

O ente estatal embargante alega, em síntese, a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando que: (i) não houve apreciação da impugnação originária; (ii) seria cabível a fixação equitativa de honorários (art. 85, §8º, CPC); (iii) houve omissão quanto aos pedidos subsidiários; e (iv) matérias de ordem pública não estariam sujeitas à preclusão consumativa.

O Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, votou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todos os pontos, inexistindo vícios de fundamentação. Destacou o Relator que o reconhecimento da preclusão consumativa quanto à inovação de fundamentos pelo Estado foi legítimo e que o mero inconformismo com o resultado não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Pedi vista dos autos para análise com maior acuidade. Após devida apreciação da matéria e dos fundamentos expostos no voto condutor, não vislumbro motivos para divergir do posicionamento adotado.

O voto do Eminente Desembargador Relator abordou a controvérsia de forma completa, esclarecendo que a tese de "matéria de ordem pública" não autoriza a superação da preclusão
pro judicato
quando o tema já fora estabilizado ou quando a parte atua com comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). No tocante aos honorários advocatícios, restou claro que a aplicação do art. 85, §3º, do CPC afasta a omissão quanto à equidade, tratando-se de juízo negativo de incidência do §8º.

Portanto, sem maiores delongas, constatando que o acórdão recorrido não padece de obscuridade, contradição ou omissão, mas apenas reflete a aplicação do direito ao caso concreto, acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

É como voto.